Tribunal: STF
Processo: RE 90530
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-20
Data de publicação: 1980-05-20

Ementa:
- 1) Registro de imóveis. Cancelamento fundado em falsidade do título que lhe deu origem. Inidoneidade da via administrativa, devendo a questão ser solvida na via contenciosa.
2) Apelação. Seu julgamento deve ater-se aos limites da matéria devolvida ao conhecido do Tribunal de segundo grau. Inadmissibilidade da cassação, relativamente a quem aquiesceu ao pedido e não apelou, da sentença de primeira instância.
3) Recurso extraordinário parcialmente conhecido e provido.